Tribunal: CARF
Processo: 13888.000789/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.000789/2010-92
ACÓRDÃO
2002-008.479 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO CARLOS IGNACIO DA SILVA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE INCENTIVO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo o sujeito passivo, consolidando-se administrativamente o
respectivo crédito tributário apurado.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. REQUISITOS LEGAIS. As deduções com
dependentes somente são permitidas quando preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência. Comprovada a relação de dependência,
cabe deduzir os valores das cotas correspondentes.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. São dedutíveis os
pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à
educação infantil (creche e educação pré-escolar), de 1o, 2o e 3o graus e
aos cursos de especialização ou profissionalizantes do próprio contribuinte
e de seus dependentes, devidamente comprovados.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL. São dedutíveis na
Declaração de Ajuste Anual, os valores das despesas médicas relativas ao
próprio tratamento e a de seus dependentes, devidamente comprovadas.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.479 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.000789/2010-92
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Barros de Moura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A presente Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de
Ajuste Anual, referente ao exercício 2008, ano calendário 2007, quando foi
apurado o seguinte crédito tributário:
Imposto de Renda Suplementar
3.496,15
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
2.622,11
Juros de Mora – (até 01/2010)
659,02
Total do Crédito Tributário Apurado
6.777,28
O lançamento decorre da constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida com Dependente: glosa de R$ 1.584,60, por falta de
comprovação;
Dedução Indevida de Despesas com Instrução: glosa de R$ 4.596,67, por falta de
comprovação;
Dedução Indevida de Despesas Médicas, glosa de R$ 21.549,17, por falta de
comprovação.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.479 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.000789/2010-92
3
Dedução Indevida de Incentivo: glosa de R$ 87,50, por falta de comprovação,
correspondente à diferença entre o valor declarado de R$ 87,50 e o valor das
doações informadas em Declaração de Benefício Fiscal – DBF pelas entidades
beneficiárias das doações R$ 0,00.
As alterações promovidas na Declaração em decorrência das infrações, o
enquadramento legal, assim como os valores apurados encontram-se
identificados nos Demonstrativos anexos à Notificação de Lançamento.
O contribuinte impugnou o lançamento, fls. 2/7, alegando que por desconhecer
que a partir de 2008, ano base 2007, deixava de ser obrigatória à declaração das
pessoas físicas isentas, elaborou as declarações de isentos de todos os seus
dependentes Monique Leutwiler (esposa), das filhas Tatiana e Mariana Leutwiler
da Silva e do pai João Ignácio da Silva Filho, esse com graves problemas de saúde
tendo suas despesas médicas e hospitalares custeadas pelo impugnante.
Segue esclarecendo que quando enviou a própria declaração recebeu a
mensagem de que os dependentes haviam apresentado declaração em separado
e não poderiam constar como dependentes na sua declaração; que por várias
vezes tentou resolver o problema nas unidades de atendimento da receita, no
entanto, não logrou êxito.
Argumenta que tem o direito de deduzir as cotas relativas aos dependentes, assim
como as despesas médicas e de instrução correspondentes aos citados
dependentes.
Para comprovar a relação de dependência, bem assim as despesas médicas e de
instrução, anexou os documentos de fls. 15/93.
Nos trabalhos de revisão realizados de conformidade com o art. 6o-A da IN RFB no
958, de 15 de julho de 2009, com redação dada pela IN RFB no 1.061, de 04 de
agosto de 2010, foram analisados, pela DRF de origem, os documentos e
esclarecimentos apresentados, resultando no Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório (fls. 133/137), onde restou cancelada a infração relativa à dedução
indevida de dependente e quanto às despesas médicas e de instrução essas
restaram parcialmente comprovadas, conforme planilha de fls. 135.
Cientificado do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório, o contribuinte
apresentou a manifestação de fls. 146/149, onde reafirma que tem direto de
incluir em sua declaração os dependentes Monique Leutwiler (esposa), as filhas
Tatiana e Mariana Leutwiler da Silva e o pai João Ignácio da Silva Filho, com o
argumento de que eles eram, na ocasião, seus dependentes de fato e de direito,
de forma que tem direito de pleitear as deduções desses dependentes, assim
como das despesas médicas e de instrução a eles correspondentes.
Requer seja acolhida a impugnação, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.479 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.000789/2010-92
4
A 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar a impugnação
Procedente em Parte, para considerar 3(três) cotas de dependentes (R$ 4.753,80), restabelecer
despesas com instrução(R$ 2.276,30) e despesas médicas (R$ 2.598,16), resultando em saldo de
imposto a pagar de R$ 848,38.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 16/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos
b) as despesas médicas de dependente estão comprovadas nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andre Barros De Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a Dedução Indevida com Dependente, requerendo o recorrente
a inclusão de seu pai como seu dependente e o consequente restabelecimento das deduções com
despesas médicas a ele referentes.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
A impugnação apresentada é tempestiva, atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores e dela
se toma conhecimento.
O lançamento decorre de glosas de deduções com dependente (R$ 1.584,00; com
Instrução (R$ 4.596,67); com despesas Médicas (R$ 21.549,17) e de despesas com
Incentivo (R$ 87,50).
De início, destaque-se que a impugnação é parcial, porquanto o contribuinte não
contestou, assim como não apresentou provas relativas à infração de dedução
indevida de Incentivo (R$ 87,50). Considera-se, portanto, matéria não impugnada,
a teor do art. 17 do Decreto no 70.235/72, consolidando-se administrativamente o
respectivo crédito tributário apurado.
Nos trabalhos de revisão realizados de conformidade com o art. 6o-A da IN RFB no
958, de 15 de julho de 2009, com redação dada pela IN RFB no 1.061, de 04 de
agosto de 2010, foram analisados, pela DRF de origem, os documentos e
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.479 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.000789/2010-92
5
esclarecimentos apresentados, resultando no Termo Circunstanciado e no
Despacho Decisório Sefis/DRF/GO no 259, de 22 de outubro de 2012 (fls.
137/139), onde restaram comprovadas parcialmente as despesas glosadas, como
segue:
- Dedução com Dependente: o contribuinte apresentou certidão de nascimento
da dependente declarada em sua DIRPF/2008, comprovando a paternidade de
Mariana Leutwiller da Silva. Infração cancelada.
- Dedução de Despesas com Instrução: comprovadas despesas com instrução da
dependente Mariana Leutwiler da Silva (R$ 2.276,30) junto ao SESC. Mantida
parcialmente a infração, no valor de R$ 2.320,37 (R$ 4.596,67 - R$ 2.276,30).
- Dedução de Despesas Médicas: conforme planilha de fl. 136, restaram
comprovadas despesas médicas no montante de R$ 2.493,16, sendo aceitas
apenas as despesas médicas comprovadas e referentes ao próprio contribuinte ou
à sua dependente constante da DIRPF/2008, Mariana Leutwiller da Silva. Mantida
parcialmente a infração, no valor de R$ 19.056,01 (R$ 21.549,17- R$ 2.493,16).
Em relação à infração de dedução indevida de Incentivo (R$ 87,50), essa restou
mantida por ausência de provas.
Cientificada do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório, o contribuinte
apresentou a manifestação de fls. 146/149, reafirmando o pedido para inclusão
em sua declaração dos dependentes Monique Leutwiler (esposa), as filhas Tatiana
e Mariana Leutwiler da Silva e o pai João Ignácio da Silva Filho, com o argumento
de que eles eram, na ocasião, seus dependentes de fato e de direito.
Dos Dependentes
A glosa da dependente Mariana Leutwiler da Silva, já foi cancelada por meio do
Despacho Decisório Sefis/DRF/GO no 259/2012 (fls. 137/139) e o valor
correspondente restabelecido na declaração.
Em relação ao pedido para incluir na declaração os dependentes Monique
Leutwiler (esposa), a filha Tatiana e pai João Ignácio da Silva Filho, verificou-se por
meio de pesquisas nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB
que as declarações apresentadas pela Sra. Monique Leutwiler, entregue em
25/03/2008, ND no 01/26.505.617, por Tatiana Leutwiler da Silva (26/03/2008),
ND no 01/19.607.914 e pelo Sr. João Ignácio da Silva Filho (25/03/2008), ND no
01/26.505.617, foram apresentadas apenas com os respectivos dados cadastrais,
restando zerados os campos relativos aos rendimentos e demais informações. Tal
fato leva ao entendimento de que o contribuinte pretendeu apresentar
declarações de isentos para esses dependentes.
No tocante à dedução de dependentes, cumpre trazer as disposições do art. 77,
Decreto 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de Renda-RIR/99:
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.479 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.000789/2010-92
6
Art. 77 Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1 Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão
ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
Passa-se, então, a examinar se o cônjuge a filha e o pai do contribuinte
preenchem os requisitos da relação de dependência:
- Monique Leutwiler, o contribuinte apresentou Certidão de Casamento (fl. 17),
onde atesta a condição de esposa. De acordo com pesquisas realizadas nos
sistemas da RFB, não consta DIRF indicando a Sra. Monique Leutwiler como
beneficiária de rendimentos. Assim, considera-se comprovada a relação de
dependência, cabendo incluir na declaração a dedução correspondente (R$
1.584,60) e cancelar a DIRPF ND no 01/26.505.617 ;
- Tatiana Leutwiler da Silva, a Certidão de Nascimento (fl. 18) comprova a
condição de filha menor de 21 anos. Verificou-se em pesquisas realizadas nos
sistemas da RFB, que não consta DIRF indicando Tatiana Leutwiler da Silva como
beneficiária de rendimentos. Assim, considera-se comprovada a relação de
dependência, cabendo incluir na declaração a dedução correspondente (R$
1.584,60) e cancelar a DIRPF ND no 01/19. 607.914;
- João Ignácio da Silva Filho, a Cédula de Identidade (fl. 15), atesta tratar-se de pai
do contribuinte. O Comprovante de Rendimentos emitido pelo Instituto Nacional
de Seguro Social – INSS (fl. 88), indica o recebimento de rendimentos
provenientes de aposentadoria de R$ 13.022,34. Em pesquisas nos sistemas da
RFB, verificou-se que a Caixa Econômica Federal, CNPJ no 00.360.305/0001-04,
indicou o Sr. João Ignácio da Silva Filho, beneficiário de rendimentos tributáveis,
código de receita 5928 - Rendimento decorrente de decisão Justiça Federal, no
montante de R$ 6.341,67. Os rendimentos montam em R$ 19.364,01.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.479 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.000789/2010-92
7
Nos termos da Instrução Normativa RFB no 820, de 11/02/2008, está obrigado a
apresentar declaração, do exercício 2008, ano calendário 2007, quem percebeu
rendimentos tributáveis, cuja soma tenha sido superior a R$ 15.764,28.
Como o Sr. João Ignácio da Silva Filho recebeu, no ano calendário 2007,
rendimentos tributáveis (R$ 19.364,01) superiores ao limite de isenção (R$
15.764,28), não preenche os requisitos para figurar como dependente na
declaração do contribuinte, de forma que não há como acolher as alegações da
defesa.
Em síntese, serão incluídas duas dependentes Monique Leutwiler e Tatiana
Leutwiler da Silva, cabendo a dedução das cotas correspondente, no montante de
R$ 3.169,20.
Das Despesas com Instrução
Foi glosado R$ 4.596,67, por falta de comprovação. Por meio do Termo
Circunstanciado e do Despacho Decisório (fls. 139/137) restaram comprovadas
despesas com instrução da dependente Mariana Leutwiler da Silva (R$ 2.276,30)
junto ao SESC. Não comprovação de despesa com instrução da dependente
Tatiana. Mantida parcialmente a infração, no valor de R$ 2.320,37 (R$ 4.596,67 -
R$ 2.276,30).
Das Despesas Médicas
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está
sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, consoante previsão inserta no art. 8o, da Lei no 9.250/95, que assim
dispõe:
Art. 8° A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
(...)
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.479 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.000789/2010-92
8
Vê-se que a legislação de imposto de renda somente permite a dedução de
despesas médicas do próprio contribuinte ou de seus dependentes declarados na
DIRPF.
No caso sob exame, já foram aceitas na revisão de ofício, conforme planilha de fl.
136, despesas médicas no montante de R$ 2.493,16, referentes ao próprio
contribuinte e à dependente Mariana Leutwiller da Silva.
Como restou comprovada a relação de dependência de Monique Leutwiler e
Tatiana Leutwiler da Silva, serão restabelecidas as respectivas despesas médicas
comprovadas, no montante de R$ 105,00, como segue:
- R$ 80, 00, despesa com Monique Leutwiler, paga ao profissional Bruno Colichio
(fl. 28);
- R$ 25,00, despesa com Tatiana Leutwiler da Silva, paga à profissional Marilise
Rossato (fl. 27).
Finalmente, em consonância com as alterações efetuadas no lançamento, por
meio do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório Sefis/DRF/GO no 259/
2012 (fls. 139/137), assim como as conclusões do presente voto, cabe revisão do
lançamento para considerar 3(três) cotas de dependentes (R$ 4.753,80),
restabelecer despesas com instrução (R$ 2.276,30) e despesas médicas (R$
2.598,16), conforme demonstrativo a seguir:

Posto isso, VOTO no sentido do julgar a impugnação Procedente em Parte, para
considerar 3(três) cotas de dependentes (R$ 4.753,80), restabelecer despesas
com instrução (R$ 2.276,30) e despesas médicas (R$ 2.598,16), resultando em
saldo de imposto a pagar de R$ 848,38, a ser acrescido de multa de ofício e juros
de mora, nos termos da legislação aplicável.
Fica a cargo da DRF de origem promover o cancelamento das declarações de
Monique Leutwiler, entregue em 25/03/2008, ND no 01/26.505.617 e Tatiana
2008
57.795,01

-

-

-

-

57.795,01

4.577,89

-

Dependentes (no)
3
4.753,80

2.276,30

2.598,16

-

Pensão Alimentícia por Escritura Pública
-

-

14.206,15

43.588,86

5.684,61

-

Contrib. Prev. Emp. Doméstico
-

5.684,61

4.836,23

-

-

-

-

4.836,23

848,38
-

848,38
Livro Caixa
Total das Deduções
Base de Cálculo
Atividade Rural
Total de Rendimentos Tributáveis
Contribuição Previdenciária Oficial
Pensão Alimentícia Judicial
Imposto de Renda Retido na Fonte - Dep.
Carnê-Leão
Exercício
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ - Tit.
Rend. Trib. Recebidos de PJ - Dep.
Rend. Tributáveis Recebidos de PF
Despesas com Instrução
Despesas Médicas
Contr. à Previdência Privada/FAPI
Rend. Trib. Recebidos do Exterior
Imposto Calculado
Dedução Incentivo
Imposto Devido
Imposto de Renda Retido na Fonte
Imposto a Pagar Declarado
Saldo do Imposto a Pagar
Imposto Complementar
Imposto Pago no Exterior
Total do Imposto Recolhido
Imposto a Pagar
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.479 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13888.000789/2010-92
9
Leutwiler
da
Silva
(26/03/2008),
ND
no
01/19.607.914,
consideradas
dependentes.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andre Barros De Moura

Fl. 214
DF CARF MF
Original